Tribunal: TJPA
Processo: 0804887-02.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804887-02.2020.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MARIA NATALINA LOBO RAIOL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA.
NORMA MUNICIPAL DE EFICÁCIA PLENA. AUSÊNCIA DE OFENSA A SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 12 E 19, AMBOS DA LEI MUNICIPAL Nº 7.507/1991. NÃO ACOLHIMENTO. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

1.

As irregularidades apontadas pela parte autora, ora apelada, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ.

2.

Não resta dúvida de que a aplicação da norma que prevê a progressão funcional por antiguidade ao caso concreto é perfeitamente cabível, pois presentes todos os requisitos necessários para tanto, não sendo aplicável a tese de que o Judiciário estaria ofendendo o instituto da separação dos Poderes, pois a aplicação da
lei
de eficácia plena não se amolda a tais alegações.

3.

A parte recorrida não faz jus à incorporação da Gratificação de Tempo Integral aos seus vencimentos, pois se trata de vantagem
pro labore faciendo
, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito, além de não ser percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido. Isso ocorre porque todas as vantagens ou parcelas de caráter não permanente não compõe a remuneração de um servidor público.

4.

Além disso, caracterizada a inconstitucionalidade da
Lei Municipal nº
8.953/12, uma vez que a referida norma padece de
vício
de
iniciativa
, tendo em vista que não se deu por
iniciativa
do Chefe do Executivo, ensejando, assim, violação os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará.

ACORDÃO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Município de Belém e conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09

de
maio
de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por MUNICÍPIO DE BELÉM e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

proposta por MARIA NATALINA LOBO RAIOL, assistida pela Defensoria Pública do Estado em face do Município de Belém.

A autora, em síntese, asseverou que é servidora pública municipal (agente de administração), sendo que ingressou no serviço público municipal desde fevereiro de 1984, tendo direito à progressão funcional de 5% (cinco por cento) a cada cincos anos, resultando no montante de 35% (trinta e cinco por cento).

Além disso, aduziu que possui direito à progressão funcional, em conformidade com os arts. 11, 12 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/91, ressaltando que esta acumula 36 (trinta e seis) anos de serviço público, completando sete períodos de cinco anos, perfazendo um total de 35% (trinta e cinco por cento) a título de progressão funcional.

Segundo a Requerente, possui gratificação por tempo integral de 1995 a 2009, ininterruptamente, logo, por mais de 10 (dez) anos ininterruptos e 15 (quinze) anos intercalados. Nesse sentido, ressaltou ainda, a Autora, que requereu administrativamente a progressão funcional, porém, não fora implementada pelo ente estatal.

Dessa forma, pugnou pela concessão de medida liminar para que o Requerido realize a incorporação e o restabelecimento definitivo da gratificação por tempo integral de 50% (cinquenta por cento), bem como implemente a progressão funcional, no patamar de 35% (trinta e cinco por cento), bem como para que reajuste o valor de vencimento da Autora para ao menos R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), referente ao ano de 2016, ao menos R$-937,00 para o ano de 2017, para R$- 954,00 para o ano de 2018, para R$- 998,00 em 2019 e para R$- 1.045,00 (Mil e quarenta e cinco reais) em 2020 e para o salário mínimo vigente para os anos seguintes, repercutindo sobre as demais parcelas que compõe sua remuneração, assim como que pague as respectivas parcelas retroativas cabíveis, que hoje estão no montante de R$- 73.065,19 (Setenta e três mil e sessenta e cinco reais e dezenove centavos).

Por derradeiro, requereu a confirmação do pedido liminar em sede de sentença, bem como a condenação do Requerido ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento).

O Município de Belém apresentou Contestação.

A Requerente apresentou Réplica à Contestação.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou Parecer pela procedência parcial da ação.

A sentença foi proferida julgando parcialmente procedente os pedidos autorais.

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação, arguindo acerca da impossibilidade de incorporação da benesse denominada de Gratificação por Tempo Integral, considerando que a incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela da gratificação em comento não gera direito à incorporação da benesse em tela, uma vez que a restituição dos valores descontados indevidamente pode ser restituído por meio do manejo de ação judicial própria.

Destacou que a Gratificação por Tempo Integral possui natureza propter laborem, isto é, detém caráter transitório e temporário, o que, segundo o Recorrente, é confirmado pela própria jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Outrossim, o Recorrente sustentou a ocorrência de vício formal de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 – que, por sua vez, alterou a Lei Municipal nº 7.502/90, incluindo a possibilidade de incorporação da gratificação por tempo de serviço -, aduzindo que o referido diploma legal se encontra eivado de vício de iniciativa, posto que o projeto de lei que lhe deu origem foi de iniciativa de um parlamentar municipal e não do chefe do poder executivo municipal, ofendendo o art. 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal.

De igual modo, irresignado, o Município de Belém interpôs Recurso de Apelação (ID Num. 3987505 – Pág. 1/27), sustentando acerca: da prescrição do fundo de direito; ausência de regulamentação acerca da norma municipal que trata da progressão funcional; inconstitucionalidade do art. 12 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/91; ônus da prova da demonstração do efetivo exercício; inconstitucionalidade da Lei nº 8.953/2012.

A Autora apresentou Contrarrazões Recursais aos recursos interpostos (ID Num. 3987502 – Pág. 1/10 e ID Num. 3987510 – Pág. 1/10), refutando as razões dos recursos em todos os seus termos.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público e pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo Município de Belém.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 2015, eis que a sentença foi prolatada pela sua égide. Considerando a prolação de sentença ilíquida

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM.

No que se refere à alegação de prescrição do fundo de direito, entendo que essa não merece acolhimento, uma vez que
tratando-se de requerimento referente a verbas inadimplidas pelo recorrente, como gratificações, e estando a apelada em atividade do serviço público, é descabido falar em prescrição da pretensão.

No tocante ao prazo prescricional aplicado contra a Fazenda Pública, o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece que “as dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Portanto, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual tiverem origem.

No caso em exame, as irregularidades apontadas pela parte autora, ora apelada, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ, in verbis:

“Súmula 443 do STF. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta”.

“SÚMULA 85, STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

Porém, o reconhecimento da prescrição quanto às prestações anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação não gera a extinção da ação com resolução de mérito, mas apenas afasta o pagamento das parcelas vencidas além do quinquênio anterior a propositura da demanda, como bem acentuou o juízo de 1º Grau.

Pelo exposto, rejeito a prejudicial de mérito da prescrição.

No que se refere à alegação de que a norma municipal seria de eficácia contida, entendo que não merece guarida, uma vez que
a
Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional horizontal, conforme se observa nos arts. 11 e 16 da mencionada Lei
. Da mesma forma, as composições, especificações e os valores constam no regramento dos arts. 18 (anexos) e 19 do referido diploma legal, senão vejamos:

“
Art. 11
-
Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional
, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

(...)

Art. 18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta
Lei.

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação
relativa de cinco por cento entre uma e outra.”

Logo, depreende-se da leitura dos aludidos dispositivos legais, que a
progressão funcional
por antiguidade é automática, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no supracitado art. 19 da
Lei nº 7.507/91
, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal, nascendo, assim, o direito subjetivo do apelado à
progressão
.

Resta
demonstrado, por conseguinte, que o
s critérios para a progressão funcional
, são estabelecidos com exatidão na legislação
que contém todos os requisitos necessários para sua aplicação
automática, o que descarta a necessidade de regulamentação na espécie
.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 7.507/91. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – O apelado impetrou um Mandado de Segurança perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada; II - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal; III –
In casu
, o recorrido é servidor público municipal desde o dia 01/02/1996, na função de Professor de Licenciatura Plena, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional;

IV - Recurso conhecido e improvido;

V – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.
(8294163, 8294163, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)”

Assim, não resta dúvida de que a aplicação da norma ao caso concreto é perfeitamente cabível, pois presentes todos os requisitos necessários para tanto, não sendo aplicável a tese de que o Judiciário estaria ofendendo o instituto da separação dos Poderes, pois a aplicação da
lei
de eficácia plena não se amolda a tais alegações.

No que se refere à alegação de inconstitucionalidade
do artigo 12 e 19, ambos da Lei Municipal nº 7.507/1991 com base no fundamento de
que
a evolução funcional depende de regulamentação e que os servidores já recebem adicional para remunerar o tempo de serviço prestado ao Ente Público, também entendo que não assiste razão ao recorrente.

Aqui está se falando de progressão funcional situação em que há apenas a percepção de novo padrão de vencimento pelo servidor e alteração de referência, dentro de um mesmo cargo, com o consequente aumento de seu vencimento-base
. Hipótese distinta do recebimento de adicional por tempo de serviço,
prestado independentemente do cargo exercido, que se constitui em acréscimo pecuniário, de modo que possuem naturezas jurídicas distintas, não havendo, na legislação do Município de Belém, tampouco no caso em apreço, qualquer violação ao dispositivo constitucional.

No que se refere à dependência de regulamentação, conforme fundamentos lançados anteriormente, resta evidente a aplicação da norma por se tratar de norma de eficácia plena.

A propósito:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO E COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO VENCIDOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI Nº 7.507/91. REQUISITOS PREENCHIDOS.PROGRESSÃO FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS 12 E 19 DA LEI 7507/91, EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA
. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO HPS AOS PROVENTOS DE SERVIDOR INATIVO. VANTAGEM CONCEDIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. GARTIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE QUE NÃO SE ESTENDE AOS SERVIDORES INATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. RECURSOSCONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I.A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) s sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº
7.546
/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).2.A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço não apresentam a mesma natureza jurídica, sendo a progressão a alteração do vencimento do cargo, decorrente de ascensão na carreira, enquanto que o adicional por tempo de serviço é a vantagem pecuniária que se adere a este vencimento, razão pela qual não merece guarida a tese defensiva de inconstitucionalidade dos dispositivos legais apontados.3. Na espécie, a autora comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida. 4. A gratificação salarial HPS é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém. 5.O HPS, instituído pela Lei nº 7.781/1995, possui natureza propter laborem, possuindo caráter temporário e transitório, vez que a norma de regência é clara no sentido de que a gratificação é devida somente aqueles funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém. 6.A gratificação instituída pela Lei municipal nº 7.781/95 enquadra-se nas gratificações de serviço, transitórias, ou seja, devem ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja. 7. A autora/apelante/apelada foi afastada das suas atividades em razão do deferimento de sua aposentadoria. Dessa forma, resta nítido que não exerce mais atividade no Hospital Pronto Socorro Municipal, portanto, não fazendo jus ao recebimento da gratificação.

8. Honorários advocatícios mantidos em virtude da sucumbência recíproca. 9.Recursos de Apelação conhecidos e improvidos.(4202743, 4202743, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-30, Publicado em 2020-12-18).”

Desse modo, não assiste razão ao município quanto à alegação de inconstitucionalidade apontada.

Além disso, de forma genérica, o município aponta a ausência de comprovação do direito alegado, ônus probatório da apelada. Porém, em momento algum especifica em que medida se deu a parte autora não cumpriu ônus probatório que lhe incumbia, ao passo que restou claro
que o início do vínculo administrativo definitivo havido entre as partes ocorreu a partir de 1º.09,1983, por Contrato Temporário nº 268/84-ADP, de 27.04.1984, sendo, posteriormente, após aprovação da Autora em concurso público (nº 001/91- PMB/SEMAD – ID 14926013, p. 4), nomeada para o cargo de “Auxiliar de Administração”, alocada, então, na “referência 11” – referência inicial da carreira (art. 18, da Lei Municipal n° 7.507/91) – Decreto nº 22.970/91-PMB, de 26.06.1991, a contar de 1º.07.1991, com lotação na SEMEC.

No que se refere à impossibilidade de restabelecimento e incorporação da gratificação por tempo integral, entendo que assiste razão ao recorrente.

Nesse cenário, importante assinalar que
a natureza das gratificações se encontra bem definida na doutrina brasileira, conforme se verifica, por exemplo, nos ensinamentos do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Direito Administrativo Brasileiro, p. 413, 20ª Ed., São Paulo, 1994,
in verbis
:

“A gratificação é retribuição de um serviço comum prestado em condições especiais; o adicional é retribuição de uma função especial exercida em condições comuns. Daí porque a gratificação é, por índole, vantagem transitória e contingente e o adicional é, por natureza, permanente e perene”.

O autor assinala, ainda,
que
“essas gratificações só devem ser recebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniária ‘pro labore faciendo’ e ‘propter laborem’. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extinguem-se a razão do seu pagamento”.

Acrescenta, no mesmo compasso (
Direito Administrativo, pg. 201, 5ª Ed., São Paulo, 2000
):

“Em resumo, pode-se dizer que o adicional é uma recompensa ao tempo de serviço do servidor ou uma retribuição pelo desempenho de atribuições especiais que escapam à rotina, enquanto a gratificação é recompensa pelo desempenho de serviços comuns em condições incomuns, anormais ou adversas para o servidor ou uma retribuição em face de situações que oneram o seu orçamento. O adicional está intimamente relacionado com o tempo ou com a função, enquanto a gratificação condiz com o serviço ou com o servidor. O adicional é permanente; a gratificação é provisória”.

Desse modo, se
conclui que a
Gratificação
de
Tempo Integral
será concedida a critério da Administração Pública e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

No caso dos autos, se observa que
a Gratificação de Tempo Integral está prevista nos arts. 63 e 64, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, Lei nº 7.502/90, que assim dispõe,
in verbis:

“Art. 63. A gratificação de tempo integral ou de dedicação exclusiva será devida ao funcionário ocupante de cargo efetivo, comissionado ou em função gratificada, quando convocado para prestação de serviços em regime especial de trabalho.

Art. 64. A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais:

I - tempo integral: cinquenta por cento do vencimento-base do cargo, com carga horária mínima de duas horas, além da jornada normal de trabalho diária; e

II - dedicação exclusiva: cem por cento do vencimento-base do cargo.

§ 1°. A concessão da gratificação
por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa.”

A jurisprudência caminha no sentido de entender incabível a incorporação pretendida pela parte requerente:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e
está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade.
2, 3, 4 e 5. Omissis. (Apelação/Reexame Necessário; Processo nº 0025722-54.2014.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. em 06/03/2017; p. DJ 10/03/2017)”

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2. A gratificação de tempo integral
será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade.
1, 3, 4, 5, 6 e 7. Omissis. (Apelação; Processo nº 0024401-52.2012.8.14.0301; 5ª Câmara Cível Isolada; Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento; j. em 25/08/2016; p. DJ 26/08/2016).”

Desse modo, a parte recorrida não faz jus à incorporação da Gratificação de Tempo Integral aos seus vencimentos, pois se trata de vantagem
pro labore faciendo
, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito, além de não ser percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido. Isso ocorre porque todas as vantagens ou parcelas de caráter não permanente não compõe a remuneração de um servidor público.

Além disso, caracterizada a inconstitucionalidade da
Lei Municipal nº
8.953/12, uma vez que a referida norma padece de
vício
de
iniciativa
, tendo em vista que não se deu por
iniciativa
do Chefe do Executivo, ensejando, assim, violação os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará.

Esse Tribunal de Justiça, reconheceu a
inconstitucionalidade
, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MUNICÍPIO. IPAMB TEM NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA MUNICIPAL, COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONFORME PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.466/2005. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA EXAMINADA SOB O ENFOQUE DO REEXAMENECESSÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DESNECESSIDADE. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DA PARCELA DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI) AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. INCONSTUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012 1.1. É de se registrar que não será cabível o incidente de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 1.2. No caso em questão, extrai-se que a controvérsia objeto do incidente de inconstitucionalidade diz respeito à impossibilidade de lei que não seja de iniciativa do Chefe do Executivo dispor sobre sistema remuneratório de servidores públicos. Nesse contexto, importa dizer que a questão se encontra pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que se mostra desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97 da Constituição da República c/c 949, parágrafo único, do CPC. 2. MÉRITO
2.1. A fixação da remuneração, vencimento e gratificações, depende de lei, na forma do artigo 37, X, da Constituição da República, sendo que, em se tratando de servidores públicos vinculados ao Executivo, a iniciativa para a deflagração do processo legislativo é do titular deste poder, na forma do que dispõe o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Carta Política
.
2.2 No caso, o conteúdo material do diploma legislativo que assegurou a incorporação de vantagem pecuniária a servidor, que, na espécie, se traduz na Lei Municipal nº 8.953/12, evidencia que a matéria nela veiculada, não obstante a cláusula de reserva, foi disciplinada por proposta parlamentar que se insinuou em domínio normativo submetido, com exclusividade, ao poder de iniciativa constitucionalmente outorgado ao Chefe do Executivo Local. 2.3. Nesse contexto, mostra-se em desconformidade com a Carta Política o diploma legislativo Municipal que possibilita a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho, pois, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais. 3. Recurso não conhecido. Sentença reformada, em remessa necessária. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de apelação cível e, em remessa necessária, reformar a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran. Belém/PA, 20 de maio de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Relator (1756304, 1756304, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-28).”

Com base nesses fundamentos, entendo que merece provimento o recurso quanto a esse capítulo.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO.

O Ministério Público em seu recurso questiona o deferimento do pedido de incorporação da gratificação de tempo integral, assim como o fez o Município de Belém em seu recurso.

Nesse contexto, para evitar repetições desnecessárias, acolho a razão recursal, dando provimento ao recurso, nos termos dos fundamentos lançados quando analisado o recurso da fazenda municipal.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto pelo município de Belém e conheço e dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 09

de
maio
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022